Tribunal: TJSP
Processo: 1010452-04.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Terapias multidisciplinares. Sentença de parcial procedência. Insurgência exclusivamente da operadora do plano de saúde requerida. Criança segurada diagnosticada com autismo infantil. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Negativa de cobertura dos tratamentos prescritos pelos médicos, pelo fato de não constarem no rol da ANS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Terapias multidisciplinares. Sentença de parcial procedência. Insurgência exclusivamente da operadora do plano de saúde requerida. Criança segurada diagnosticada com autismo infantil. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Negativa de cobertura dos tratamentos prescritos pelos médicos, pelo fato de não constarem no rol da ANS. Abusividade, em virtude da expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Necessidade do paciente incontroversa. Precedentes deste E. TJSP. Reembolso das despesas médicas do autor nos limites do contrato, em caso tratamento em clínica não credenciada. Sentença parcialmente reformada.

SUCUMBÊNCIA. Custas e despesas processuais devem ser arcadas pela requerida, ante a sucumbência mínima do autor dos pedidos iniciais. Honorários advocatícios devidos aos patronos requerida fixados em R$ 500,00, com correção monetária até o efetivo pagamento.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO